Tribunal: STF
Processo: Pet 12957
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo a recurso extraordinário, deduzido por Luís Sebastião Vieira, interposto nos autos do Mandado de Segurança Cível 0109987-11.2024.8.26.9061-TJ/GO, a fim de que seja deferida a antecipação da tutela recursal.



    O Peticionante sustenta, em síntese, que (eDOC 1, p. 3):



     “A presente Medida Cautelar, é interposta na forma do pedido de Efeito Suspensivo ao presente Recurso Extraordinário movido em face do Sr. Juiz Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, tendo-se em vista sua condição excepcional já operada ( sumulas 634 e 635 – STF ), eis que foi objeto do juízo de admissibilidade na origem, que Não atendeu aos seus requisitos, deixando de analisar seus claríssimos pressupostos de urgência, diante da plausibilidade da argumentação a tornar provido seu recurso, diante também, da existência de Lesão Grave e de Difícil Reparação aos legítimos direitos do requerente, cometendo assim, inescondível abuso de poder, com seu total prejuízo processual.”



    Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que o recurso extraordinário ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade.



    É o breve relato. Decido. 



    O cabimento de petição para o fim de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário foi objeto de diversos precedentes desta Suprema Corte, sedimentados nas Súmulas 634 e 635 do STF:



    Súmula 634



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



     



    Súmula 635



    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



     



    A admissibilidade na origem depende de juízo positivo exarado pela instância ordinária, conforme demonstra o seguinte precedente:



     



    “AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AINDA EM CURSO DE PROCESSAMENTO PERANTE A INSTÂNCIA JUDICIÁRIA DE CUJA DECISÃO SE RECORREU – INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PERTINENTE AO APELO EXTREMO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PRECEDENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CARTA DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA – SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (AC 4003-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 01.02.16)



     



    Com efeito, a inexistência de juízo positivo de sua admissibilidade implica que ainda não foi inaugurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que assentou o e. Ministro Celso de Mello, na Pet 2.503, DJ 14.11.2001.



    Na verdade, o que o Peticionante busca é uma antecipação indevida da atuação desta Corte a fim de solucionar, em tutela provisória, o provimento jurisdicional ainda em trâmite no tribunal de origem, o que não encontra respaldo legal, tampouco jurisprudencial.



    É preciso registrar que, excepcionalmente, a jurisprudência desta Suprema Corte tem admitido ser possível a atribuição de efeito suspensivo ao apelo extraordinário, por meio de petição e ação cautelar, a recurso objeto de juízo negativo pela instância de origem (ou antes mesmo de realizado), se a matéria de fundo já foi objeto de pronunciamento desta Corte. 



    Contudo, o deferimento do efeito suspensivo deve pressupor uma mínima probabilidade de provimento do recurso extraordinário, o que é impossível pressupor nestes autos, uma vez que o recurso extraordinário que se pretende conferir efeito suspensivo encontra-se pendente de análise pelo Tribunal local e, portanto, inexiste juízo de admissibilidade referente ao apelo extremo interposto na origem. 



    Assim, em virtude da ausência de juízo de admissibilidade na origem e ante os demais argumentos supracitados, resta afastado o argumento da plausibilidade manifesta a autorizar a excepcional atuação desta Corte para apreciação do pleito formulado.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente